Tribunal: STF
Processo: ACO 304
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE PARTICULAR EM RAZÃO DA DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA EM ÁREA SOBRE A QUAL SUSTENTA TER PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA POR PARTE DA UNIÃO E DA FUNAI NA CRIAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA PARABUBURE, A ABRIGAR INDÍGENAS DA ETNIA XAVANTE. TÍTULOS DE DOMÍNIO EXPEDIDOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. TERRAS DEVOLUTAS. INOCORRÊNCIA. AS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL INDÍGENA NÃO INGRESSARAM NO PATRIMÔNIO DOS ENTES ESTADUAIS PELA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1891, UMA VEZ NÃO CORRESPONDEREM AO CONCEITO DE TERRAS DEVOLUTAS, POIS NÃO SE TRATA DE ALDEAMENTOS EXTINTOS OU DE RESERVAS ABANDONADAS PELOS PRÓPRIOS ÍNDIOS. OCUPAÇÃO IMEMORIAL DOS ÍNDIOS XAVANTE NA ÁREA CONSTATADA PELA PROVA PERICIAL. A SAÍDA TEMPORÁRIA DOS INDÍGENAS DA REGIÃO, PROVOCADA PELA FOME, DOENÇAS E PELA VIOLÊNCIA PERPETRADA PELOS NÃO ÍNDIOS, NÃO CONFIGURA ABANDONO DAS TERRAS TRADICIONAIS, O QUE NÃO AS DESCARACTERIZA COMO TERRAS INDÍGENAS E NÃO AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DAS TERRAS DO DOMÍNIO DA UNIÃO PARA O DOMÍNIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. A POSSE INDÍGENA NÃO SE CONFUNDE COM O CONCEITO CIVILISTA DE POSSE OU DOMÍNIO, MAS SIM COM O HABITAT DE UM POVO, COMPREENDIDO SEGUNDO SEUS COSTUMES E TRADIÇÕES. NULIDADE DO TÍTULO DE DOMÍNIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO JURÍDICO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DA UNIÃO E DA FUNAI, UMA VEZ QUE A ÁREA RECLAMADA ADVEIO DE TITULAÇÃO PERPATRADA POR QUEM NÃO DETINHA A PROPRIEDADE DA TERRA. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As terras de ocupação imemorial e tradicional indígenas, bem como as reservas indígenas constituídas pela União, não foram arrecadadas pelos Estados como terras devolutas, nos termos da Lei de Terras de 1850 e da Primeira Constituição Republicana. Precedentes.



    2. A perícia histórico-antropológica atesta a ocupação imemorial dos índios Xavante na região onde foi instituída a Reserva Indígena Parabubure.



    3. A autora não se desincumbiu do ônus probatório para demonstrar que a área não era de ocupação tradicional indígena e, portanto, de domínio da União, e não do este estadual.



    4. A momentânea saída de parte da etnia da região, afetados por esbulhos, violência e doenças ocasionadas pela população branca, não desconfigura a origem do domínio da terra.



    5. Os constantes deslocamentos dos indígenas, em consonância com seu modo de viver e de ocupar a terra, não se prestam a esmaecer a posse tradicional sobre a área, uma vez que esta se relaciona com o próprio habitat de um povo, nos termos de seus costumes e tradições, e não com o conceito civilista de posse e domínio.



    6. Tendo o título de propriedade apresentado pela Autora origem em título expedido pelo Estado de Mato Grosso sobre área indígena, portanto, caracterizando venda a non domino, não há indenização por desapropriação indireta a ser pleiteada em face da União e da FUNAI. 



    7. Ação Cível Originária julgada improcedente, com a declaração de nulidade do registro imobiliário efetuado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças, em Mato Grosso, sob o n.º R 02-2.091, do livro n.º 2, em nome da autora, condenando-a nas custas e em honorários advocatícios, fixados em vinte por cento do valor da causa, devidamente atualizado.